Tribunal: TJDFT
Processo: 0734645-11.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. SUSPENSÃO DE LEILÃO PARA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA. ACORDO CELEBRADO SEM A PARTICIPAÇÃO DOS ADVOGADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VALOR REDUZIDO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A realização de acordo entre as partes que não tratou dos honorários advocatícios, sem a participação dos patronos, não afasta o direito do advogado ao recebimento da verba, nos termos do art. 24, § 4o, da Lei n. 8.906/94, que dispõe sobre o Estatuto da OAB.
2. Ante a ocorrência de autocomposição das partes, que foi objeto de homologação judicial, não há que se falar em sucumbência, prevalecendo o princípio da causalidade na fixação do ônus, devendo a parte que deu causa à instauração do processo ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa.
3. Tratando-se de tutela cautelar requerida em caráter antecedente, visando à suspensão de leilão do imóvel dado em garantia, na modalidade de alienação fiduciária, verifica-se que a requerente deu causa ao processo, haja vista o procedimento de alienação do imóvel decorrer do seu inadimplemento quanto às obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária.
4. Não merece reforma a sentença que arbitrou o valor dos honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, adotando-se como parâmetro a previsão do art. 90, § 4o, do CPC, ressaltando-se que a demanda se encerrou em razão da transação realizada entre as partes, tendo-se notícia da proposta de acordo após quase 3 (três) meses do início do processo, e que foi reconhecido o débito em valor aproximado ao alegado pela recorrida.
5. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.